Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709452-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator